Tribunal: TJSP
Processo: 1019574-22.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Omissão – Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II do CPC - Prequestionamento - Matéria suscitada devidamente apreciada no acórdão – Embargos parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019574-22.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAVO ITU SERVICOS DE SANEAMENTO, é embargado GREEN METALS
SERVICOS DE SELECAO E DE RECUPERACAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019574-22.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2574
2
Embargos de Declaração no 1019574-22.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Cavo Itu Serviços De Saneamento
Embargado: Green Metals Serviços De Seleção E De Recuperação
Comarca: São Paulo
Juíza: Raquel Machado Carleial de Andrade
Voto no 2574
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material

Ocorrência Omissão Inexistência do vício elencado no art.
1.022, II do CPC - Prequestionamento - Matéria suscitada
devidamente apreciada no acórdão Embargos parcialmente
acolhidos para correção de erro material, sem efeitos
modificativos.

Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por Cavo
Itu Serviços De Saneamento, em relação ao venerando acórdão de fls. 207/213, que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
A embargante aduz, em síntese, que houve erro material, porquanto
“percebe-se a intenção do magistrado em mencionar que o prazo prescricional seria o
previsto no 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e não do Código de Processo Civil
como mencionado, até porque sequer existe tal parágrafo no artigo 206 do Código de
Processo Civil, tampouco referido dispositivo versa sobre prescrição no Código
Processual”. Ademais, requereu a manifestação quanto ao art. 199, II do Código Civil, o
qual “prevê não ocorrer a prescrição não estando vencida a dívida, e cuja aplicação é
evidente no caso concreto, possibilitando até mesmo a concessão de eventuais efeitos
modificativos a estes aclaratórios”.
É o relatório.
Com efeito, analisando-se o v. acórdão, depreende-se que houve erro
material localizado no terceiro parágrafo à fl. 210, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019574-22.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2574
3
“Com efeito, a despeito do quanto alegado pela autora, a prescrição, in
casu, regula-se pelo art. 206, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil,
pois os débitos apontados na inicial decorrem, à toda evidência, das notas
fiscais emitidas pela própria autora, com vencimento e valores certos”
(destaque nosso).
Desse modo, os embargos de declaração devem ser acolhidos
parcialmente para que, ao invés da expressão acima destacada, conste a seguinte: “art.
206. §5o, inciso I do Código Civil”.
Por fim, no que concerne à alegada omissão, com espeque no art. 1.022,
II, do Código de Processo Civil, cumpre observar que o referido vício que comporta a
oposição de embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de apreciação de
questões importantes para o julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição
de ofício pelo órgão julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à
competência recursal, bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA
MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11
de janeiro de 1973. Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, in casu, não se vislumbra qualquer vício deste jaez.
A
decisão
embargada,
em
seu
bojo,
trouxe
fundamentação suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi
decidida, não se verificando as omissões alegadas nos embargos de declaração.
Dessa forma, o prequestionamento de matéria, para interposição de
outros recursos, não se afigura adequado quando o assunto se encontra previamente
apreciado e decidido.
Por oportuno, convém consignar o disposto no art. 1.025, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019574-22.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2574
4
Processo Civil, segundo o qual “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Tecidas
essas
considerações, conclui-se
que
a
pretensão
do
embargante cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente
infringente, o que se afigura inadmissível nesta fase.
Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos
parcialmente para que, em vez da expressão “art. 206, §5o, inciso I do Código de
Processo Civil”, conste a seguinte: “art. 206, §5o, inciso I do Código Civil”, sem efeitos
modificativos.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator